Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). EXTREMA VULNERABILIDADE. FILA DE ESPERA. SUPERAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB. CARÁTER REFERENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do Distrito Federal contra sentença que determinou o acolhimento de idoso com 102 anos, em situação de extrema vulnerabilidade e dependência total, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) conveniada com a rede pública ou, na impossibilidade, em instituição privada às expensas do ente estatal, com confirmação de tutela provisória anteriormente concedida. A sentença fixou honorários advocatícios por equidade com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intervenção judicial para determinar o acolhimento institucional de idoso em situação de extrema vulnerabilidade configura violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, diante da existência de lista de espera administrativa; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados por equidade com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil comportam redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção à pessoa idosa constitui dever constitucional do Estado, da família e da sociedade, nos termos dos arts. 203 e 230 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), em seus arts. 37, §1o, e 43 a 45, assegura o acolhimento institucional como medida de proteção quando verificadas a ausência de grupo familiar ou a incapacidade de manutenção do idoso pela família. A Política Nacional do Idoso e o Sistema Único de Assistência Social reforçam esse dever.
4. A instrução probatória indica situação de dependência total (Grau III), ausência de rede familiar apta a prover os cuidados necessários e risco concreto à vida do apelado. A ordem cronológica de cadastramento cede diante de situação documentada de grave risco à sobrevivência do idoso, sob pena de subordinar direito fundamental a critério burocrático em violação à dignidade da pessoa humana.
5. A intervenção judicial não importa ingerência na discricionariedade administrativa. O Poder Judiciário tem competência para sindicar a atividade estatal que se omite em executar políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais. Não há discricionariedade quando a lei impõe expressamente o dever de atendimento. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 698, reconhece a legitimidade dessa intervenção quando há omissão ou deficiência grave do serviço.
6. Nas causas de valor irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (CPC). A tabela da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente referencial. A fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com adequação à complexidade e à fase instrutória da demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência.
Legislação relevante: CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 23, II, 203, I, e 230; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 273; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 37, §1o, 43, 44, 45 e 46; Decreto-Lei 1.948/1996 (Política Nacional do Idoso), art. 17, parágrafo único; Lei 12.435/2011 (SUAS); Lei 8.437/1992, art. 1o, §3o; CPC, art. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11; Lei 14.365/2022.
Acórdãos relevantes: STF, Tema 698; TJDFT, Acórdão 1768857, 0729201-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/10/2023; Acórdão 2060259, 0726417-06.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30/10/2025; Acórdão 2031448, 0720547-57.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025; Acórdão 2021299, 0723349-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025.